Tribunal: STF
Processo: ARE 1588547
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário com Agravo. Pensão por morte. Critérios de cálculo. Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Arts. 23 e 24. ADI nº 6.271/DF. Devolução dos autos à origem. 
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pela União contra acórdão da Turma Recursal do Paraná pelo qual se determinou a revisão de pensão por morte, com inclusão integral de gratificação de desempenho no cálculo do benefício e pagamento das diferenças atrasadas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão por morte concedida sob a égide da EC nº 103, de 2019, assegura paridade e inclusão integral de gratificação de desempenho; e (ii) estabelecer se a controvérsia sobre os arts. 23 e 24 da EC nº 103, de 2019, pode ser decidida antes do julgamento definitivo das ações de controle concentrado em trâmite no STF.
III. Razões de decidir
3. A controvérsia envolve diretamente os critérios de cálculo da pensão por morte previstos nos arts. 23 e 24 da EC nº 103, de 2019, matéria de índole constitucional.
4. O tema não se confunde com o Tema RG nº 983, pois este trata de gratificações de desempenho em contexto diverso.
5. A constitucionalidade dos dispositivos mencionados está sob análise do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.271/DF e em ações correlatas.
6. Precedentes do STF adotam idêntica solução em casos análogos, determinando o sobrestamento ou devolução dos autos para aguardar julgamento das ADIs relativas à EC nº 103, de 2019.
IV. Dispositivo
7. Determinação da devolução dos autos para a Turma Recursal de origem para que aguarde o julgamento final da ADI nº 6.271/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido processo.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela  1ª Turma Recursal do Paraná, assim fundamentado:

“A Turma Nacional de Uniformização, modificando o seu posicionamento anterior, firmou a seguinte tese jurídica: ‘é devida aos aposentados com proventos proporcionais a gratificação de desempenho com o mesmo percentual percebido pelos titulares de aposentadoria integral’.
(...)
Desse modo, com base nos precedentes acima expostos, a parte ré deverá promover o cálculo da pensão da parte autora considerando a integralidade da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo que era paga ao instituidor do benefício, observando-se a pontuação prevista na Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais dos inativos e preservando-se proporcionalidade do benefício. 
Em suma, a sentença deve ser reformada, mantendo-se apenas a condenação concernente à revisão da pensão por morte da parte autora, com pagamento das diferenças atrasadas.” (e-doc. 36, p. 4).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 40).

3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a União afirma violados os arts. 23 e 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019 (e-doc. 42).

3.1. Assevera que “a pensionista não goza de paridade em relação ao instituidor, pois seu benefício fora deferido com fundamento na EC nº 103/2019, e se não tem direito à paridade remuneratória, não cabe o pagamento da gratificação de desempenho - GDPGPE, mas pensão civil, calculada nos termos dos artigos 23 e 24 da EC 103/2019. Em outras palavras, a autora não recebe gratificação de desempenho (GDPGPE), e se não recebe o pagamento da GDPGPE não cabe o seu pagamento integral, bem como deve ser assegurado o cálculo da pensão nos termos da EC 103/2019. Com efeito, o direito à paridade não se transmite à pensionista, considerando que o óbito do servidor se deu em 28.04.2023, sendo aplicados os artigos 23 e 24 da EC nº 103/2019: (...)” (e-doc. 42, p. 6).

3.2. Narra que “não há garantia de paridade e integralidade para as pensões concedidas com fundamento na EC nº 103/2019, o que é o caso da autora, razão pela qual requer seja provido o presente recurso para julgar improcedente a ação” (e-doc. 42, p. 7).

3.3. Pede que “seja conhecido e provido o presente recurso com amparo no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição de 1988, a fim de que, reformado o acórdão proferido pela Colenda Turma Recursal, para que seja provido o presente Recurso Extraordinário, por contrariedade aos artigos da Constituição Federal acima elencados, com a consequente rejeição integral dos pedidos autorais e inversão dos ônus sucumbenciais” (e-doc. 42, p. 7).

4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência do Tema RG nº 983 (e-doc. 44).

5. No agravo interno interposto (e-doc. 45), a Turma Recursal determinou o encaminhamento do processo ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 52).

É o relatório.

Decido.

6. A discussão trazida no recurso em análise envolve os critérios de cálculo da pensão por morte, arts. 23 e 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019, portanto, distinta da questão apreciada pelo Tema RG nº 983, que fixou a seguinte tese: “O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos”.

7. Tal questão, a apreciação dos arts. 23 e 24 da Emenda Constitucional nº 103, de 2013, está em análise por este Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI nº 6.271/DF, sob a relatoria do e. Ministro Luís Roberto Barroso.

7.1. Confira-se trecho do despacho proferido pelo Min. Luís Roberto Barroso, na mencionada ADI nº 6.271/DF:

“A requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade: (...) (vi) dos critérios de cálculo da pensão por morte (art. 23 da EC nº 103/2019); (vii) das vedações à acumulação de benefícios (art. 24 da EC nº 103/2019).” (e-doc. 25).

8. Desse modo, e para que não corramos o risco de formar uma coisa julgada na hipótese que possa, futuramente, vir a ser reputada inconstitucional, com o máximo respeito a posicionamento distinto, recomendável a suspensão do recurso extraordinário, até solução definitiva por este Pretório Excelso.

8.1. Nesse sentido, determinando a devolução à origem em razão de estar pendente de conclusão neste STF, a análise de dispositivos da EC nº 103, de 2019, dentre eles os arts. 23 e 24 da mencionada Emenda Constitucional, os seguintes precedentes:

"Suspensão de liminar. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município do Paulista/PE. Discussão envolvendo as modificações introduzidas no sistema de previdência social pela EC nº 103/2019 (reforma da previdência). Controvérsia constitucional em apreciação perante esta Suprema Corte em sede de controle concentrado (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271). Risco de prolação de decisões conflitantes. Grave prejuízo ao Erário. 1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes. Prejudicado o agravo interposto contra a liminar. 2. A controvérsia posta envolve a discussão em torno da constitucionalidade das inovações normativas introduzidas no ordenamento positivo brasileiro pela EC nº 103/2019 (reforma previdenciária). 3. Mostra-se prudente aguardar a conclusão do julgamento das ações diretas em curso nesta Corte (ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271), tendo em vista que o paradigma decisório a ser firmado pelo Supremo Tribunal Federal repercutirá nas decisões envolvendo essa matéria a serem proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais. 4. Comprovação efetiva do grave risco à ordem econômico-financeira municipal, caso executada imediatamente a decisão cautelar impugnada, diante do enorme prejuízo revelado pelo laudo de avaliação atuarial, na ordem de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) anuais. 5. Suspensão concedida. Prejudicado o agravo." 
(SL nº 1.635/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023).

“Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 127): 
‘ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO CÁLCULO. CUMULAÇÃO BENEFÍCIOS. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019, ART. 23 E 24. REDUÇÃO VALOR BENEFÍCIO. 1. Os artigos 23 e 24 da Emenda Constitucional 103/2019 definem as normas de cálculo de pensão por morte. Estabelece redutores aplicáveis para o caso de cumulação de pensão por morte com a aposentadoria do cônjuge supérstite (§1º, II, acima destacados), os quais incidem após a definição da cota inicial do benefício (no caso, 60% da aposentadoria originária). 2. Apelação parcialmente provida.’
De plano, verifico que o tema objeto da presente controvérsia está em análise no âmbito da ADI 6.254/DF, que aguarda julgamento em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731.
Nesse sentido, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pelo Ministro André Mendonça nos autos do ARE 1.504.612, DJe 20.08.2024: 
(...) 
Ante o exposto, determino o envio destes autos à origem para que se aguarde a conclusão do julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 6.254, 6.255, 6.256, 6.258, 6.271, 6.279, 6.289, 6.361, 6.367, 6.384, 6.385, 6.916 e 6.731 e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retratação ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.”
(ARE nº 1.554.457/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/06/2025, p. 1º/07/2025).

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.254/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM." 

(RE nº 1.481.941/RS, de minha relatoria, j. 17/04/2024, p. 18/04/2024).

9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que aguarde o julgamento da ADI nº 6.271/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado.

Publique-se.

Brasília,  23 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator